Tribunal: TJSP
Processo: 0012008-67.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012008-67.2019.8.26.0996, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante CLAUDIO
ROCHA COELHO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-67.2019.8.26.0996 -Voto no 14.578
2
VOTO No 14.578 (Digital)
Agravo em Execução no 0012008-67.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: CLAUDIO ROCHA COELHO JUNIOR
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAUDIO ROCHA COELHO JUNIOR
interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da
r. decisão de fls. 41/42, que o promoveu ao regime semiaberto, mas
indeferiu seu pedido de livramento condicional (fls. 41/42)
Sustenta o recorrente, em síntese, estarem
preenchidos os requisitos legais necessários à obtenção do
livramento condicional, salientando ser prescindível a prévia
permanência na modalidade prisional intermediária (fls. 01/05).
Ofertada contraminuta (fls. 11/14) e mantida
a r. decisão (fls. 16), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em
seu parecer, pelo não provimento do agravo (fls. 50/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-67.2019.8.26.0996 -Voto no 14.578
3
É o relatório.
Depreende-se dos autos que CLAUDIO
ROCHA COELHO JUNIOR cumpre pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime
de tráfico de drogas privilegiado (fls. 30/33).
Como é cediço, à obtenção do benefício de
livramento condicional, é necessário que o condenado preencha
tanto o requisito objetivo como o subjetivo.
Ao indeferir referida benesse, o MM. Juízo a
quo consignou que o agravante “(...) deverá passar primeiro pelo
regime intermediário, como prova de que irá absorver a terapia penal,
para, posteriormente, fazer jus a imediato livramento.” (fls. 42, 2o §).
De fato, a execução das penas no sistema
carcerário brasileiro se dá de forma progressiva, ou seja, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-67.2019.8.26.0996 -Voto no 14.578
4
passagem do regime mais rigoroso para outro mais brando, nos
termos do artigo 112 da LEP: “A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar
bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”.
Não há previsão legal determinando que para a
obtenção do livramento condicional haja a passagem pelo regime
intermediário. Entretanto, é salutar que o requerente vivencie
primeiro uma modalidade prisional mais branda, a fim de que se
possa aferir, com maior precisão, se está assimilando a terapêutica
penal ministrada para, posteriormente, alcançar benefício de
tamanha amplitude como o livramento condicional.
Esse período servirá para maior reflexão sobre o
comportamento delitivo e suas consequências, possibilitando uma
melhor ressocialização e futura reintegração ao meio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-67.2019.8.26.0996 -Voto no 14.578
5
E a jurisprudência não discrepa desta inteligência: “CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PER
SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. ART. 112
DA LEP. NECESSIDADE DO PRÉVIO
DESCONTO DE 1/6 DA PENA NO REGIME
ANTERIOR.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA.
I.
Hipótese
em
que
o
magistrado da execução deferiu a progressão
para o regime semiaberto com data retroativa
e, logo em seguida, antes mesmo do cumprimento da decisão, deferiu nova
progressão para o regime aberto. II. Nos
termos da reiterada jurisprudência desta
Corte, não se admite a denominada progressão
de regime per saltum, considerando a
inteligência do art. 112 da Lei de Execução
Penal,
no
qual
é
estabelecido
que
o
sentenciado deve descontar 1/6 da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-67.2019.8.26.0996 -Voto no 14.578
6
imposta no regime em que se encontra e,
posteriormente, progredir para o regime
subsequente. III. Hipótese na qual Colegiado
a quo determinou o retorno do paciente ao
regime intermediário em razão do não
preenchimento do requisito objeto necessário
para a concessão da benesse, porquanto o
apenado não havia ainda descontado 1/6 da
reprimenda no regime intermediário quando
obteve a progressão ao regime aberto. IV.
Ordem denegada, nos termos do voto do
Relator.” (HC 191.223/SP, STJ-5a T, Rel. Min.
Gison Dipp, j. em 01/03/12).
Sempre bom salientar que o simples atestado de
bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o
retorno ao convívio social e não é suficiente para a análise do
preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado, sob pena de se
tornar o Juízo das Execuções um mero homologador de documentos
administrativos.
Assim, agiu corretamente o MM. Magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012008-67.2019.8.26.0996 -Voto no 14.578
7
quo ao indeferir o livramento condicional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator